Tribunal: STF
Processo: Rcl 92504
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.  LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007 
DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.876.  FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 709.212-RG, TEMA 608. TERATOLOGIA CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, em 25.3.2026, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia/MG no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 5001700-37.2020.8.13.0696, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212, Tema 608 da repercussão geral.
O caso
2. Em 18.12.2020, Talita Silva Gonçalves Faria ajuizou ação de cobrança e pediu fosse o Estado de Minas Gerais condenado a “efetuar o pagamento das quantias referentes ao FGTS, no valor de R$ 16.170,59 (dezesseis mil, cento e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), com as devidas correções”, e, ainda, a “pagar a título de danos morais a quantia não inferior a R$10.000 (dez mil reais)” (fl. 12, e-doc.2).

O juízo do Primeiro Juizado Especial da comarca de Tupaciguara/MG julgou parcialmente procedente a ação para condenar Minas Gerais a “pagar à parte autora o valor referente ao depósito dos valores relativos ao FGTS, equivalentes ao período irregular de trabalho prestado, de 18/12/2007 a 31/12/2015, com correção monetária pelos índices do IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela da obrigação, e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, a partir da citação, conforme art. 1-F da Lei 9.494/97 e Lei nº 11.960/09” (fl. 89, e-doc. 2, grifos nossos).

Quanto à prescrição alegada por Minas Gerais, a autoridade judiciária ressaltou:
“Ocorre que, no tocante aos servidores efetivados pela Lei Estadual 100/2007, antes do desligamento da parte autora dos quadros do Estado, em 31/12/2015, não havia meios de ela ter ciência de que o requerido estava descumprindo a obrigação de efetuar as contribuições para o FGTS, desconhecimento que impede o fluxo da prescrição, fenômeno essencialmente ligado, como cediço, à inércia do titular do direito.  
Dessa forma, a prescrição deve ter como marco inicial a data em que a parte autora foi exonerada do cargo público, não alcançando os depósitos anteriores. Como resultado, levando em conta que a demanda foi distribuída em 31/08/2020, a menos de 05 (cinco) anos do rompimento do elo funcional entre as partes, verifico que não incidiu a prescrição sobre a pretensão de cobrança veiculada na exordial.  
Assim, rejeito a preliminar de prescrição, e passo à análise do mérito.  
Pelo que se infere da análise aos autos, a requerente exercia a função de professora na rede pública de ensino estadual, na condição de concursada, sendo que, após o julgamento da ADI Nº 4876-DF pelo STF, os servidores até então considerados como ‘efetivados’ pela Lei Complementar nº 100/2007 tiveram que ser desligados do serviço público em 31/12/15, excetuando-se apenas aqueles que se enquadravam nas situações expressamente estabelecidas pela Suprema Corte.  
Neste diapasão, a requerente considera como sendo lhe devido, o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), regido pela Lei nº 8.036/1990, pelo período que laborou para o requerido.  É mister consignar que a requerente, antes do julgamento da ADI nº 4876-DF, mantinha com o réu vínculo de regime jurídico estatutário, decorrente da inconstitucional LC nº 100/07 (art. 7º), sendo que a perda do cargo não tem o condão de alterar a relação jurídica antes existente, ou seja, não implica transformação do vínculo em trabalhista (art. 39, § 3º, CF/88).  
Outrossim, levando-se em consideração que o STF reconheceu a ilegalidade apenas da efetivação dos servidores, e não dos contratos com eles celebrados, abriu-se um novo conflito de entendimento sobre ser possível ou não aplicar aos casos concretos, a disposição contida no art. 19-A, da Lei nº 8.036/90 e, por conseguinte, reconhecer o direito do autor ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
 Ante tantas divergências, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.806.086/MG (Tema 1020), de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou a seguinte orientação: (...)
À vista disso, restou-se firmado o direito dos servidores desligados pela inconstitucionalidade da Lei 100/07, a receberem os valores do FGTS pelo período laborado.  A parte autora, como revela o histórico funcional acostado no ID 546005061, foi efetivada pela Lei Complementar 100/2007 na data de 18/12/2007 e desligada em 31/12/2015.
Por decorrência, ela faz jus ao depósito dos valores relativos ao FGTS, equivalentes ao período irregular de trabalho prestado” (fls. 87-89, e-doc. 2).

Em 30.7.2025, a Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia/MG negou provimento ao recurso inominado interposto por Minas Gerais. Estes os fundamentos do voto do Relator:
“No caso dos autos, a recorrida pretende o recebimento de saldo de FGTS referente ao período de 18/12/2007 a 31/12/2015. Portanto, na hipótese, o termo inicial da prescrição (rescisão contratual – 31/12/2015) é posterior ao julgamento do Tema nº 608 (13/11/2014), aplicando-se, consequentemente, o prazo prescricional quinquenal.  Por sua vez, a demanda foi ajuizada em 18/12/2020, ou seja, dentro do período, o que afasta a prescrição.  (...)
Na hipótese vertente, constam dos autos que a autora foi contratada temporariamente para exercer função de professora da educação básica, sobrevindo inúmeras prorrogações da relação contratual (de 2007 a 2015). As prorrogações superaram o prazo legal, em desobediência aos limites impostos pela legislação e desvirtuando a natureza temporária.  
Havendo evidente nulidade, a recorrida faz jus ao depósito do FGTS na forma reconhecida na sentença, respeitado o período prescricional. Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença como proferida” (fls. 134-135, e-doc. 2, grifos nossos).

O recurso extraordinário interposto por Minas Gerais foi inadmitido pelo Presidente da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia/MG:
“No caso vertente, o vínculo contratual extinguiu-se em 31/12/2015, enquanto a presente ação foi ajuizada em 18/12/2020, ou seja, dentro do prazo da prescrição quinquenal.  
Frisa-se, em tempo, que a prescrição in casu refere-se à pretensão de cobrança e não ao direito material em si, haja vista que, por óbvio, o direito material somente nasceu após a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 100/07.  
Portanto, constata-se que o acórdão recorrido foi proferido em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, definidos em sede de repercussão geral, e a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer circunstância extraordinária que supere os óbices estabelecidos nos precedentes mencionados.  
Para além disso, indubitavelmente, o julgamento do extraordinário exigiria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação estadual aplicável ao tema, o que vai na contramão das Súmulas 279 e 280, do STF” (fls. 164-165, e-doc. 2, grifos nossos).

Em 25.2.2026, a Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia/MG negou provimento ao agravo interno interposto por Minas Gerais:
“Em que pese as alegações do Agravante, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista que a sentença e o acórdão foram proferidos em observância às teses firmadas em julgamento de tema repetitivo de repercussão geral.  Com o julgamento do ARE 709.212, em 13/11/2014, o c. STF reconheceu a inconstitucionalidade das normas alusivas à prescrição trintenária e fixou que, nos processos em que se discute a possibilidade de recebimento de FGTS aos contratados temporariamente que tenham seus vínculos declarados nulos, a pretensão de cobrança prescreve em 05 (cinco) anos. (...)
Por sua vez, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 100/07, pelo Supremo Tribunal Federal, ocorreu em 26/03/2014 e, portanto, anteriormente à data do julgamento do ARE nº 709.212/DF, ocorrido em 13/11/2014.  
Nesse contexto, aplica-se a regra que confere à agravada o direito de pleitear o depósito no prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contado a partir da decisão, conforme determinado pela Suprema Corte, in verbis: (...)
No caso dos autos, conforme exposto na sentença, que fora integralmente mantida em sede recursal, ‘Se considerarmos 30 (trinta) anos a partir de 26-3-2014, temos a data fatal de 26-3-2044. Por outro lado, se levarmos em conta 5 (cinco) anos a contar de 13-11-2014, tem-se como termo final a data de 13-11-2019, motivo pelo qual, nos estritos termos do precedente vinculante acima destacado, este é o primeiro marco prescritivo, o que enseja, por via de consequência, a incidência do prazo quinquenal’.  
Portanto, verifica-se que a conclusão alcançada pela Turma Julgadora está em conformidade com a orientação firmada no Tema nº 916 (RE nº 765.320/MG).  
Com efeito, deve ser mantida a aplicação da prescrição quinquenal in casu, sob pena de manifesta violação ao disposto nos arts. 926, caput, e 927, III, do CPC, que exigem dos juízes e Tribunais a uniformização da jurisprudência, de forma a mantê-la estável, íntegra e coerente, observando-se os acórdãos proferidos pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.  
Logo, a decisão agravada observou a legislação e a jurisprudência vinculante vigente, reconhecendo que a prescrição, in casu, é quinquenal, porém a demanda foi proposta dentro do prazo prescricional” (fls. 197-198, e-doc. 2, grifos nossos).

3. Contra essa decisão, o Estado de Minas Gerais ajuíza a presente reclamação, na qual explica ter sido a “parte autora (...) ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07)”, mas “o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira (...) [e] conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual” (fl. 2, e-doc. 1). 

Sustenta que “a r. decisão da Turma Recursal, ao não aplicar a prescrição quinquenal, está em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão proferida por esse Colendo Supremo Tribunal Federal, no ARE 709.212/DF” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “da modulação é possível extrair 04 situações: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão; e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014” (fl. 9, e-doc. 1).

Alerta que “o caso em tela desafia a hipótese da alínea ‘c’, eis que até 13 de novembro de 2014 (data do julgamento do ARE 709.212/DF) não houve o transcurso de 25 anos da lesão” (fl. 9, e-doc. 1).

Aponta que “a ADI 4876, cujo julgamento ocorreu em 26/03/2014, reconheceu a nulidade do vínculo de efetivação de todos os servidores abrangidos pela LC 100/07 em caráter ex tunc, isto é, desde 06/11/2007 (data da publicação da LC 100/07)” (fl. 9, e-doc. 1).

Continua esclarecendo que “entre 06/11/2007 e 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709212) houve o transcurso de pouco mais de 07 anos” e que, “observando o teor da modulação de efeitos do ARE 709212, na data do seu julgamento, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional já estava em curso e havia transcorrido cerca de 07 anos” (fls. 9-10, e-doc. 1).

Conclui “ao presente caso aplica-se a prescrição quinquenal”, pois “a presente ação somente foi ajuizada em 17/12/2020” (fl. 5, e-doc. 1).

Requer medida liminar, “determinando-se a suspensão do processo perante a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional origem, para evitar dano irreparável e/ou prejuízo à Reclamante que poderá ser intimada a efetuar o recolhimento do FGTS, observada a prescrição trintenária” (fl. 11, e-doc. 1).
No mérito, pede seja a reclamação julgada procedente, “para se cassar a decisão da Turma Recursal de origem que entendeu ser o caso de se aplicar a prescrição trintenária ao direito de ação para a cobrança dos depósitos do FGTS (em detrimento da prescrição quinquenal que deveria ter sido aplicada), contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do ARE 709212/DF, datado de 13.11.2014 (Tema 608 da Repercussão Geral), restabelecendo-se, pois, assim, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que, em razão da necessidade de modulação dos efeitos da decisão, e o respeito ao princípio da segurança jurídica, determina que a prescrição a ser aplicada em casos como os da ora Reclamante é o quinquenal” (fl. 12, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

5. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212, Tema 608, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário e manter sentença pela qual o Estado de Minas Gerais foi condenado a pagar à beneficiária, servidora efetivada pela Lei Complementar estadual n. 100/2007 e desligada em razão da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, o valor referente ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS do período de 18.12.2007 a 31.12.2015.

6. Em 26.3.2014, este Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, para declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar estadual n. 100/2007 de Minas Gerais. Esta a ementa do julgado:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. (...)
4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, 
evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2014, grifos nossos).

Nos embargos de declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, este Supremo Tribunal ampliou o prazo de modulação dos efeitos da decisão, para “estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015”, especialmente em razão da necessidade de substituição gradual de elevado número de servidores da área da educação (DJe 18.8.2015).

Em 15.9.2016, no Recurso Extraordinário n. 765.320, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no Tema 916:
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS” (DJe 23.9.2016).

7. Em 13.11.2014, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 608, este Supremo Tribunal modificou entendimento antes prevalecente e concluiu ser quinquenal, e não trintenário, o prazo prescricional aplicável às cobranças de parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS não depositadas:
“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 19.2.2015). 

Naquele julgamento, este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão para os prazos prescricionais em curso, nos seguintes termos: 
“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. 
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão [13.11.2014]. 
Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. 
Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento” (fls. 29-30 do voto, grifos nossos). 

8. Na espécie, Talita Silva Gonçalves Faria, agora beneficiária, foi efetivada na função de professora na rede pública de ensino estadual pela Lei Complementar estadual n. 100/2007, e desligada, em 31.12.2015, em razão da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876.

A beneficiária ajuizou ação de cobrança contra o Estado de Minas Gerais, em 18.12.2020, pleiteando o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS referente ao período de 18.12.2007 a 31.12.2015.

Na espécie dos autos, o prazo prescricional referente aos depósitos das parcelas de 18.12.2007 a 13.11.2014 estava em curso na data do julgamento do Recurso Extraordinário n. 709.212-RG (13.11.2014), pelo que incide a segunda hipótese de modulação, qual seja, “aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão” (DJe 19.2.2015). 

Quanto aos depósitos das parcelas devidas entre 13.12.2014 e 31.12.2015, incide a primeira hipótese da modulação, segundo a qual “aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos” (DJe 19.2.2015). 

A decisão reclamada assentou que o termo inicial da prescrição referente a todas as parcelas seria a data do desligamento da beneficiária (31.12.2015), não o inadimplemento de cada parcela mensal entre 2007 e 2015. 

Tem-se no voto do Relator do Recurso Inominado n. 5001700-37.2020.8.13.0696, proferido na Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia/MG:
“No caso dos autos, a recorrida pretende o recebimento de saldo de FGTS referente ao período de 18/12/2007 a 31/12/2015. Portanto, na hipótese, o termo inicial da prescrição (rescisão contratual – 31/12/2015) é posterior ao julgamento do Tema nº 608 (13/11/2014), aplicando-se, consequentemente, o prazo prescricional quinquenal.  Por sua vez, a demanda foi ajuizada em 18/12/2020, ou seja, dentro do período, o que afasta a prescrição” (fls. 134-135, e-doc. 2, grifos nossos).

Assim, a Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia/MG manteve a sentença pela qual condenado o Estado de Minas Gerais ao pagamento integral dos valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS relativos ao período de 18.12.2007 a 31.12.2015.

Ao adotar como termo inicial da prescrição a data do desligamento da beneficiária, a decisão reclamada afastou a sistemática de contagem do prazo prescricional fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 608 da repercussão geral.

9. Em 26.10.2022, julguei procedente a Reclamação n. 55.509, análoga à presente, ajuizada por Minas Gerais:
“Na espécie, a ação somente foi ajuizada em 17.12.2020. A autoridade reclamada concluiu pela incidência da prescrição trintenária e condenou o Estado de Minas Gerais a pagar os valores referentes ao FGTS, dos períodos de 6.11.2007 a 13.11.2014, apesar de o prazo prescricional já estar em curso quando do julgamento do Tema 608 em 13.11.2014, e de ter se exaurido o prazo de 5 anos contados desde 13.11.2014. Contrariou, portanto, a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212, Tema 608” (DJe 27.10.2022).

Nesse mesmo sentido, a Reclamação n. 55.511 foi julgada procedente pelo Ministro André Mendonça, em 6.11.2023:
“ 16. Em linhas gerais, assentou o Supremo Tribunal Federal que, em relação às parcelas do FGTS cuja exigibilidade ocorra após a data da sessão de julgamento (13/11/2014), aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Já no tocante às parcelas do FGTS referentes a períodos anteriores ao julgamento do ARE nº 709.212-RG/DF, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir dessa decisão. 
 17. Em outras palavras, é preciso verificar quanto faltava do prazo de 30 (trinta) anos na data do julgado: se menos do que os 5 (cinco) anos estabelecidos na modulação, é o período que restaria ao interessado para propor a demanda, porque a prescrição ocorreria primeiro (por exemplo: se, em 13/11/2014, faltassem 3 anos, a ação deveria ser proposta até 13/11/2017); se mais, caberia ao interessado seguir o novo prazo, que, contado da data da decisão, findaria em 13/11/2019 (por exemplo: se, em 13/11/2014, faltassem 7 (sete) anos, valeria o novo prazo de 5 (cinco) anos – até 13/11/2019 —,  e não o de 7 (sete) – até 13/11/2021).
 18. Somente quando não observada tal regra, seria aplicada a nova orientação firmada no julgamento, isto é, o prazo quinquenal pelo qual o autor teria direito ao recebimento das parcelas não depositadas do FGTS no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. Nessa linha é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.841.538/AM, ao explicitar a modulação de efeitos realizada no Tema RG nº 608:  (...)
20.  No presente caso, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ora beneficiária, para reformar a sentença e condenar o Estado de Minas Gerais a pagar os valores referentes ao FGTS, dos períodos de 05/11/2007 a 13/11/2014 e dezembro de 2015, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 3, p. 315-318; grifos e destaques No original):  (...)
23. Conforme consta dos autos, no caso em exame, pretende-se o recebimento das parcelas não depositadas do FGTS no período de 05/12/2007 a 31/12/2015, pelo que cabia à parte autora, nos termos da modulação, propor a ação de cobrança dentro do novo prazo de 5 anos a contar de 13/11/2014 (isto é, até 13/11/2019), o que não ocorreu, pois o protocolo da demanda data de 22/12/2020 (e-doc. 3, p. 1). 
 24. Desse modo, houve equívoco na decisão reclamada ao determinar a incidência da prescrição trintenária a todo período anterior ao julgamento do paradigma suscitado, sob pretexto de dar cumprimento à modulação de efeitos estabelecida no ARE nº 709.212-RG/DF (Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral).
 25. Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância da modulação de efeitos fixada no Tema RG nº 608 (ARE nº 709.212-RG/DF)” (DJe 7.11.2023, grifos nossos).

Também o Ministro Nunes Marques julgou procedente a Reclamação n. 55.513, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, por descumprimento do Tema 608:
“Pois bem. Assim fundamentou o órgão reclamado, no julgamento do recurso inominado, a incidência, ao caso, do prazo trintenário de prescrição:
 Em perfunctório estudo dos autos, verifico que a recorrente fora contratado pela primeira vez em 01/02/2006 (fl. 01 do ID. 251789140), sucessivamente, tendo exercido as suas funções até a data de 18/09/2015 (fl. 03 de mesmo ID.), sendo que foi efetivada no cargo de Professor de Educação Básica por meio da Lei Complementar Estadual 100/2007.
 Diante disso, a recorrente pleiteia o depósito do FGTS dos períodos trabalhados pela Lei 100/2007 de 05/11/2007 até 18/09/2015 quando ocorreu a sua dispensa pela Lei 100/2007.
Considerando que às contratações anteriores a 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária, entendo que a recorrente possui direito ao depósito do FGTS referente ao período trabalhado entre 05/11/2007 a 13/11/2014.
Verifico não ter o órgão reclamado observado a integralidade dos termos em que efetuada a modulação ora em enfoque. Isso porque o prazo trintenário teria lugar apenas se o lapso prescricional remanescente na data do julgamento do ARE 709.212 fosse menor do que cinco anos. Como, no caso vertente, esse limite seria superado, o prazo prescricional a ser considerado é o quinquenal.
 Desse modo, incumbia à parte beneficiária ajuizar a ação de cobrança no prazo de cinco anos, contado a partir da decisão que julgou o mérito do ARE 709.212 (prolatada em 13.11.2014), ou seja, até 13.11.2019. Ocorre que, segundo informações dos autos, a propositura da ação deu-se apenas em 22.12.2020.
 A decisão reclamada violou, portanto, a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 709.212  (Tema 608)” (DJe 20.6.2023).

Confiram-se, ainda, julgados da Primeira e Segunda Turma deste Supremo Tribunal:
“Agravo regimental em reclamação. FGTS. Tema nº 608 da Repercussão Geral. Modulação dos efeitos. Prescrição. Prazo. Termo inicial anterior a 13/11/14. Prazo quinquenal. Teratologia. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. Na análise do direito ao FGTS cujo termo inicial da prescrição (ausência do depósito) é anterior a 13/11/14, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13/11/14. 2. Não se extrai prazo prescricional quinquenal da regra de ‘5 anos, a partir [da decisão no ARE nº 709.212 – vinculado ao Tema nº 608 da RG]’, constituindo a regra o prazo prescricional variável de 5 (cinco) anos somado ao tempo transcorrido desde o termo inicial da prescrição ocorrido anteriormente a 13/11/14, devendo ser inferior a 30 anos em 13/11/19 para ser aplicado. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente” (Rcl n. 58.463-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.6.2024).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. REGRA PRESCRICIONAL. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO ARE 709.212 – TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.462-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida pela Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia/MG e determinar outra seja proferida, com observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212, Tema 608 da repercussão geral.

Publique-se. 

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora